Tribunal: TJMT
Processo: 1013313-51.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1013313-51.2025.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: LAURA MARIA DA SILVA ROMERO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22 a 25/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR SUPOSTA INÉRCIA. CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA DETERMINADA PELO JUÍZO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de juntada de comprovante de residência. A recorrente sustenta que cumpriu a determinação judicial ao apresentar o documento exigido no prazo legal e requer a cassação da sentença para regular prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora deu cumprimento à determinação judicial de juntada de comprovante de residência, afastando a alegação de inércia que fundamentou o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento tempestivo da determinação judicial pela autora, com a juntada do comprovante de residência, afasta a alegação de inércia processual.
4. A extinção do processo por indeferimento da inicial, diante do efetivo cumprimento da diligência, configura cerceamento de acesso à justiça, em afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
5. A jurisprudência admite a utilização de contas de consumo ou telefone em nome da parte como documentos idôneos para fins de comprovação de domicílio e fixação de competência.
6. O art. 321 do CPC condiciona o indeferimento da petição inicial à não realização da diligência no prazo assinalado, o que não se verifica no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O cumprimento tempestivo da determinação de emenda à inicial afasta a extinção do processo por inércia da parte autora.
2. A juntada de conta de consumo ou telefone em nome da parte é suficiente para comprovar o domicílio para fins de fixação da competência.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 321 e 485, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TRF-3, ApCiv 5193112-33.2019.4.03.9999/SP, Rel. Juíza Federal Convocada Giselle de Amaro e Franca, 10a Turma, j. 20.05.2021, DJe 25.05.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013313-51.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAURA MARIA DA SILVA ROMERO - CPF: 943.144.201-97 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025